Tribunal: CARF
Processo: 19613.732076/2023-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.732076/2023-12
ACÓRDÃO
2101-003.100 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREZA JANETE BURKLE BURRASCH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2021
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração
de falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração
e de declaração inexata.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.100 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.732076/2023-12
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face da Sra. Tereza Janete Burke Burrasch,
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de
ajuste anual, relativa ao exercício de 2022. A autuação implicou na alteração do resultado apurado
de saldo de imposto a pagar declarado de R$ 42.238,25 para saldo de imposto a pagar de R$
105.506,98, resultando em imposto suplementar no valor de R$63.268,73, com acréscimo de
multa de ofício e juros legais.
A diferença decorre da suposta omissão de rendimentos recebidos a título de
resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi, bem como a omissão de rendimentos
recebidos a título de benefícios ou resgates de planos de seguro de vida (VGBL).
A contribuinte reconheceu a omissão de rendimento, promovendo o pagamento da
diferença devida de IRPF (acrescido de multa de mora de 20% e juros SELIC) e anexando aos autos
espelho da declaração retificadora. Assim, a contribuinte apenas questionou as multas de ofício
aplicadas.
Os autos foram remetidos à 13a Turma da DRJ/07, que, no dia 24 de junho de 2024,
julgou improcedente a impugnação e o crédito tributário foi mantido integralmente.
“Da análise dos autos e da impugnação apresentada, verifica-se que a
contribuinte concorda com a omissão de rendimentos, tendo inclusive juntado
aos autos espelho de declaração retificadora com a inclusão dos rendimentos
correspondentes e afirmado que efetuou os respectivos pagamentos, cujos
comprovantes juntados estão acrescidos de multa de mora (fls. 21/37).
O litígio remanesce, portanto, apenas sobre a aplicação da multa de ofício, já que
a contribuinte concordou com a omissão de rendimentos a ela atribuída. Dessa
forma, é de se considerar tal matéria, conforme o disposto no art. 17 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, como não impugnada e, portanto, não litigiosa.
Esclareço que a exigência da multa de ofício não decorre apenas da falta de
pagamento, mas também da falta de declaração ou de declaração inexata, como
se observa da leitura do art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007: (...)
A aplicação da multa de ofício se impõe ao ente fiscal em função da obediência ao
princípio da legalidade, norte da conduta da Administração Pública, a quem só é
permitido fazer o que em lei encontra respaldo.
É dever da autoridade administrativa ao recepcionar as declarações verificar a
correção das informações nelas prestadas. Se da revisão da declaração de
rendimentos apresentada for constatada infração a dispositivos da legislação
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.100 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.732076/2023-12
3
tributária proceder-se-á ao lançamento de ofício, mediante a lavratura de auto de
infração/notificação de lançamento.
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser
satisfeito com os encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 - RIR). Ressalte-se, ainda, que, no presente caso, não se
trata de erro comprovadamente prestado pela fonte pagadora, mas de alegação
de que o BRADESCO não teria lhe entregue o informe de rendimentos em época
própria, motivo pelo qual entendo que não há que se cogitar da aplicação da
Súmula CARF no 73.
Por meio de consultas ao sistema DIRF, constata-se que foi apresentada DIRF
(original) pelo BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., em 25/02/2022, com os
mesmos valores informados para a contribuinte em DIRF retificadora entregue
posteriormente, não havendo, portando, indícios de eventuais erros prestados à
contribuinte pela fonte pagadora, sendo certo que a interessada recebeu os
rendimentos, estando, portanto, ciente de que os recebeu e da obrigatoriedade
de os declarar. (...)
Diante do exposto, voto para julgar IMPROCEDENTE a impugnação, devendo-se
MANTER o imposto de renda da pessoa física suplementar (cód. 2904), no
montante de R$63.268,73 (cód. 2904), com acréscimo de multa de ofício no
percentual de 75% e juros legais.
Ressalte-se que, deste montante, o valor de R$63.268,73 (cód. 2904) corresponde
à matéria não impugnada, de modo que a matéria impugnada (correspondente à
aplicação do percentual de 75% relativo à multa de ofício) monta R$47.451,54
(75% x R$63.268,73).”
Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário requerendo o
afastamento da multa, considerando que atuou com transparência, boa-fé e não teve qualquer
objetivo de gerar prejuízo ao erário. Além disso, a recorrente destacou que se tratou de um mero
equívoco, pois não teria recebido o informe de rendimento do Bradesco Vida e Previdência S.A.
antes de enviar a declaração referente ao ano-calendário de 2021.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.100 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.732076/2023-12
4
A recorrente apresentou linha tempo em relação aos fatos relevantes ao deslinde
da lide. Destaca-se:
1) 29/03/2022 - Data de entrega da Declaração do IRPF 2022-2021 – 29/03/2022,
às 19:35:55.
2) 02/06/2022 - Data de entrega da DIRF pelo Banco Bradesco S/A -02/06/2022
conforme relatório de Fontes Pagadoras extraído do site da RFB.
3) 23/01/2023 - Termo de Intimação Fiscal – 2022/832712525376423 - emitido
em 23/01/2023 às 09:00:00hs.
4) 31/01/2023 - Tentativa (frustrada) de entrega de uma Declaração retificadora
em 31/01/2023 apenas 08 dias após o recebimento da intimação, porém, já não
era permitido esse procedimento.
5) 31/01/2023 - Apuração imediata da diferença de IR devido ao fisco. Todas as 08
parcelas complementares foram recalculadas com juros e multa e recolhidas no
dia 31/01/2023.
6) 31/01/2023 - Termo de atendimento 2022/010301355986 (em atendimento a
intimação fiscal 2022/832712525376423 de 23/01/2023) em 31/01/2023.
7)
14/08/2023
–
Recebimento
da
notificação
de
lançamento
2022/008203607586491 em 14/08/2023
A recorrente, portanto, tentou promover a retificação da DIRPF e realizou o
pagamento da diferença do IRPF devido (acréscimo de multa de 20% e da Taxa SELIC) 8 (oito) dias
após o início do procedimento fiscal.
Nesse aspecto, a multa de ofício de 75% não pode ser afastada. Em que pese a boa-
fé da recorrente, que tentou regularizar sua situação fiscal logo após a intimação fiscal, o artigo
136 do Código Tributário Nacional é claro no sentido de que “a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”.
O art. 138, parágrafo único, do CTN ainda afasta a espontaneidade “após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração”.
Por fim, cumpre esclarecer que eventual remissão da multa aplicada prescinde de
lei autorizativa, nos termos do art. 173 do Código Tributário Nacional, não sendo possível sua
aplicação de ofício pela autoridade administrativa.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 153
DF CARF MF
Original